Tribunal: TJPA
Processo: 0804972-42.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804972-42.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: REGINHA ARAUJO DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE COLARES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR INDEFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO DURANTE EXERCÍCIO DE MANDATO EM CONSELHO MUNICIPAL. VEDAÇÃO LEGAL À CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR COM EFEITO SATISFATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por servidora exonerada do cargo comissionado de Secretária Escolar da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Balãozinho Vermelho, durante o exercício de mandato como membro titular do Conselho Municipal de Educação de Colares, contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança. A agravante pleiteava a suspensão imediata da Portaria nº 004/2025, que ensejou sua exoneração, por suposta afronta ao art. 6º, I, da Lei Municipal nº 180/2022, além de ausência de motivação e interesse público no ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de medida liminar para suspender ato administrativo de exoneração de cargo comissionado, quando tal medida esgota o objeto da ação; e (ii) verificar se há ilegalidade manifesta que justifique a concessão da liminar pleiteada no mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de liminar em mandado de segurança contra a Fazenda Pública não é admissível quando esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, com aplicação subsidiária pela Lei nº 9.494/97, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na ADC nº 04.

4.

O pedido de suspensão da Portaria nº 004/2025, que exonerou a agravante, se confunde com o mérito da ação mandamental e, se deferido liminarmente, implicaria antecipação irreversível de tutela, vedada pela legislação vigente.

5.

Não se verifica nos autos qualquer ilegalidade translúcida no ato administrativo impugnado que justifique a exceção à vedação legal para concessão de liminar satisfativa.

6.

Jurisprudência consolidada dos Tribunais confirma que a reintegração a cargo público com base em tutela de urgência configura esgotamento do objeto da demanda, sendo incabível nos moldes legais, especialmente quando ausente prova inequívoca da nulidade do ato e quando a matéria demanda dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de medida liminar em mandado de segurança é vedada quando esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação, especialmente em hipóteses envolvendo exoneração de cargo comissionado.

2.

A reintegração liminar de servidor exonerado exige demonstração de ilegalidade manifesta no ato administrativo, o que não se verifica na hipótese.

3.

A alegada estabilidade provisória decorrente da condição de conselheiro municipal não confere, por si só, direito à permanência em cargo comissionado, nem afasta a incidência das vedações legais à tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 102, § 2º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Lei Municipal nº 180/2022, art. 6º, I e III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC nº 04, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, j. 11.02.1998; TJ-GO, AI nº 5512782-43.2022.8.09.0051, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, j. 09.02.2023; TJ-SP, AI nº 2260264-33.2021.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Fiorito, j. 15.03.2022; TJ-PE, AI nº 0017327-07.2022.8.17.9000, Rel. Des. Itamar Pereira da Silva Junior, j. 14.12.2022; TJ-RJ, AI nº 0089231-96.2024.8.19.0000, Rel. Des. Vania Mara Nascimento Gonçalves, j. 27.10.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 04 a 11 de agosto de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por
Reginha Araújo dos Santos
em face

da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito do Termo Judiciário de Colares nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
impetrado pela ora agravante em face de ato coator praticado pelo
Secretário Municipal de Educação de Colares

(Proc. nº
0800035-34.2025.8.14.0082)
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

Ao analisar o pedido liminar, constata-se que ele se reveste de caráter satisfativo e se confunde com o próprio mérito da controvérsia, o que torna inviável seu deferimento em sede de tutela de urgência. Ressalvados casos de translúcida ilegalidade, que demandem intervenção imediata do Poder Judiciário, não há como se acolher pedido liminar em mandado de segurança que objetiva suspender os efeitos de portaria editada pela autoridade impetrada.

Destarte, indefiro o pedido liminar, salientando-se que é possível a reconsideração da decisão, após análise da manifestação da autoridade impetrada.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 25522482 - Pág. 1/8), o patrono da agravante narrou que, na origem, o supramencionado
mandamus
foi impetrado objetivando, liminarmente, a suspensão do ato administrativo que exonerou a agravante do cargo comissionado de Secretária Escolar da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Balãozinho Vermelho, em pleno exercício de mandato de membro do Conselho Municipal de Educação, como titular na classe de representante de Servidores Técnico Administrativos da rede municipal, violando as disposições do art. 6º, inciso I, da Lei Municipal nº 180/2022 e, no mérito, a anulação do referido ato.

Salientou que o ato praticado pela autoridade impetrada, materializado por meio da Portaria nº 004/2025, é nulo de pleno direito, eis que ausente o elemento norteador que é a motivação e o interesse público, além de contrariar expressa vedação legal contida no art. 6º, inciso I, da Lei Municipal nº 180/2022, situação que requer a devida correção judicial.

Mencionou que a autoridade de 1º grau proferiu a decisão ora agravada.

Arguiu que, a teor do que dispõe o art. 6º, incisos I e III, da Lei Municipal nº 180/2022, que cria o Conselho Municipal de Educação, integrando o Conselho do FUNDEB como Câmara, verifica-se uma verdadeira
“estabilidade provisória”, ainda que no cargo comissionado,
e tal estabilidade provisória, mostra-se extremamente necessária para que os Conselheiros, durante o mandato, não sejam impedidos de exercer seu múnus com independência.

Aduziu que a permanência da agravante no cargo comissionado de Secretária Escolar, com a respectiva gratificação de dedicação exclusiva é assegurada pela sua condição de membro do Conselho Municipal de Educação, como titular na classe de representante de Servidores Técnico Administrativos da rede municipal, por força do art. 6º, inciso I, da Lei Municipal nº 18/2022, até o término do seu mandato em 31 de dezembro de 2026.

Sustentou que deferimento do pedido de liminar em favor da agravante não trará prejuízos ao Município de Colares, haja visto que mesmo na hipótese de ser ao final negada a segurança, haverá a devida contraprestação, justificando a remuneração recebida.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, sendo concedida liminar para determinar a suspensão dos efeitos da Portaria nº 004/2025, que determinou a exoneração da agravante do cargo comissionado de Secretária Escolar da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Balãozinho Vermelho, em pleno exercício de mandato de membro do Conselho Municipal de Educação, como titular na classe de representante de Servidores Técnico Administrativos da rede municipal.

No mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 19074770 - Pág. 1
/5, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pelo desprovimento do agravo de instrumento interposto por
Reginha Araújo dos Santos
(Num. 26870415 - Pág. 1/13).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 26909321 - Pág. 1/3
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito do Termo Judiciário de Colares, que, nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado pela
Reginha Araújo dos Santos
em face de ato coator praticado pelo Secretário Municipal de Educação de Colares, indeferiu pedido de liminar
formulado pela ora agravante,
no qual pleiteava a suspensão
dos efeitos da Portaria nº 004/2025, que determinou a sua exoneração do cargo comissionado de Secretária Escolar da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Balãozinho Vermelho, em pleno exercício de mandato de membro do Conselho Municipal de Educação, como titular na classe de representante de Servidores Técnico Administrativos da rede municipal.

Ressalto, inicialmente, que o art. 1º, da Lei nº 9.494/97, que disciplina a tutela antecipada contra a Fazenda Pública, preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei 5.021, de 9 de junho de 1966 e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992.”

Cumpre destacar que o art. 1º da Lei n.º 9.494/97 foi declarado constitucional pelo colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADC nº 04/97, em 11.02.1998, gozando esta compreensão, desde então, de eficácia
erga omnes
e efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário, conforme disciplina o art. 102, § 2º, da Constituição Federal.

Em verdade, a antecipação de tutela, na espécie, deve apenas observar as limitações estabelecidas no art. 1º da Lei 9.494/97, que por sua vez faz remissão à Lei nº 8.437/92, que dispõe no artigo 1º, § 3º, o seguinte:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

(...)”

Por conseguinte, não se afigura cabível concessão de liminar contra a Fazenda Pública na hipótese que importe em liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de vencimentos; pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação.

No caso em análise, compulsando os autos da ação ajuizada perante a autoridade de 1º grau, constatei que a agravante sustenta
a nulidade da

Portaria nº 004/2025, que determinou a sua exoneração do cargo comissionado de Secretária Escolar da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Balãozinho Vermelho, localizada no Município de Colares, em pleno exercício de mandato de membro do Conselho Municipal de Educação, como titular na classe de representante de Servidores Técnico Administrativos da rede municipal.

Constatei, ainda, que a agravante requereu o deferimento do pedido de liminar, objetivando a suspensão do mencionado ato administrativo, entretanto, o deferimento liminar do referido pedido praticamente esgotaria o objeto da ação em trâmite perante o Juízo Monocrático, visto que se confunde com o mérito da referida ação, o que é vedado pela legislação,
conforme se observa através da leitura dos dispositivos legais acima transcritos.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C TUTELA DE URGÊNCIA.
REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO.
DEMISSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA REQUISITOS ART. 300 DO CPC. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
ESGOTAMENTO DA AÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL.
DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante disposto no art. 300 do CPC. 2. Analisando a documentação apresentada, entendo que o ato administrativo de demissão foi praticado por autoridade competente, assegurando ao agravante as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, visto que foi representado por advogado e teve a oportunidade de produzir provas. Outrossim, não foram constatadas de plano nulidades que justificassem a concessão da tutela antecipada nos termos pretendidos pelo autor, visto que suas alegações visam desconstituir ato administrativo, o que demanda produção de provas contundentes em sentido contrário.
3. Na espécie, tanto o mérito da ação principal quanto a liminar pleiteada possuem a mesma finalidade, a reintegração ao cargo público anteriormente ocupado. Contudo, o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, veda expressamente a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que antecipe, no todo ou em parte, o objeto da ação.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-GO 55127824320228090051, Relator: DESEMBARGADOR SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA –
Servidora pública exonerada – Insurgência da agravante com a r. decisão proferida pelo MM. Juízo a quo, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo para anulação do procedimento administrativo 1855/2020 e imediata reintegração da requerente aos quadros do Município de Jahu - Impossibilidade – Ausência dos requisitos autorizadores do deferimento da liminar – Medida satisfativa irreversível – Violação do artigo 2º-B, da Lei nº 9.494/97, artigo 7º, parágrafo 2º, da Lei nº 12.016/09 e artigo 1º, parágrafo 3º, da Lei nº 8.437/92 – Precedentes – Decisão mantida – Recurso Improvido.
(TJ-SP - AI: 22602643320218260000 SP 2260264-33.2021.8.26.0000, Relator: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 15/03/2022, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/03/2022)

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
REINTEGRAÇÃO DE POLICIAL CIVIL. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA.
INEXISTÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1
. O cerne da questão reside na suposta nulidade do administrativo de exclusão do agravante a bem da disciplina dos quadros da PMPE. 2. No caso em comento, o pedido liminar é “concessão da tutela de urgência antecipada, no sentido de tornar sem efeito o ato administrativo nº 1925 publicado no Diário Oficial do Estado em 24 de março de 2022, e consequentemente, determinar a reintegração do autor aos quadros da PMPE e com recebimento dos proventos de forma integral”. 3. O pedido meritório consiste na determinação de “nulidade do ato administrativo nº 1925 publicado no Diário Oficial em 24 de março de 2022, que decidiu pela EXCLUSÃO do autor, tendo em vista a desproporcionalidade da medida e o cerceamento de defesa por não ter recebido comunicação formal para apresentar os recursos administrativos”, e o afastamento da “responsabilidade de ressarcir ao erário, diante da ausência de má-fé, e que seja os proventos restabelecidos, bem como o ressarcimento dos valores não recebidos durante a suspensão”. 4. O deferimento da antecipação de tutela na forma pretendida esgota o objeto da ação, o que é vedado, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992. Assim, ante o entrave legal disposto na normativa supra, não há como ser deferido a antecipação de tutela objetivada. 5. Ressalte-se que acaso reconhecido o direito do Agravante à reintegração aos quadros da PMPE, poderá retornar ao cargo a qualquer tempo, com a percepção dos valores devidos. 6. Agravo de Instrumento improvido, mantendo-se a decisão de indeferimento da tutela provisória para a reintegração do autor/agravante. 7. Decisão unânime.
(TJ-PE - AI: 00173270720228179000, Relator: ITAMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 14/12/2022, Gabinete do Des. Itamar Pereira da Silva Júnior)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C TUTELA DE URGÊNCIA.
REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO.
DEMISSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA REQUISITOS ART. 300 DO CPC. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
ESGOTAMENTO DA AÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL.
DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante disposto no art. 300 do CPC. 2. Ato administrativo de demissão praticado por autoridade competente, assegurando ao agravante as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa. 3. Não constatadas de plano nulidades que justificassem a concessão da tutela antecipada nos termos pretendidos pelo autor, visto que suas alegações visam desconstituir ato administrativo, o que demanda produção de provas contundentes em sentido contrário.
3. Na espécie, tanto o mérito da ação principal quanto a liminar pleiteada possuem a mesma finalidade, a reintegração ao cargo público anteriormente ocupado. Contudo, o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, veda expressamente a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que antecipe, no todo ou em parte, o objeto da ação.
4. Aplicação da Súmula 58 e 59 do TJRJ. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00892319620248190000 2024002130559, Relator: Des(a). VANIA MARA NASCIMENTO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/10/2024, SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 31/10/2024)”

Destarte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
04
de
agosto
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 12/08/2025